Tribunal: TRF3
Processo: 0000912-91.2016.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ia do Ministro Benedito Gonçalves, assentou entendimento no sentido de que a citação válida é o marco inicial correto para a fixação do termo "a quo" de implantação de benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença concedido judicialmente, quando ausente prévio requerimento administrativo.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
559/821)

0000912-91.2016.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Dispensada a remessa oficial.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3.Quanto ao termo inicial, o E. Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil no REsp no 1.369.165/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, assentou entendimento no sentido de que a citação válida é o marco inicial correto para a fixação do termo "a quo" de implantação de benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença concedido judicialmente, quando ausente prévio requerimento administrativo.

4.Em que pese a existência de requerimento administrativo, considerando a ausência de recurso da parte autora, mantenho o termo inicial do auxílio doença nos termos fixados na sentença.

5.Quanto ao termo final do benefício, observa-se que o laudo de perícia médica informou que o autor foi readaptado para atividade mais leve e não está incapacitado.

6.A empregadora informou ao juízo que o autor é funcionário da empresa desde 20/04/2005, ficou afastado de 14/09/2011 a 10/04/2016, por doença não relacionada ao trabalho e atualmente exerce a função de motorista truck urbano (fls.152.pdf). O sistema Dataprev confirma a existência do vínculo empregatício e recolhimentos previdenciários nos períodos de 04/2005 a 09/2011; 08/2014 e de 04/2016 a 07/2016 (fls.123/125.pdf), demonstrando que o autor foi readaptado e encontra-se ativo. Desta forma, considerando a cessação da incapacidade, mantenho o termo final do benefício em 10/04/2016.

7. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

8. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 daquele Codex.

9. Apelações não providas. Sentença corrigida de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000912-91.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: RICARDO SANTOS SILVA CHIMENES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO SANTOS SILVA CHIMENES

Advogado do(a) APELADO: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000912-91.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: RICARDO SANTOS SILVA CHIMENES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO SANTOS SILVA CHIMENES

Advogado do(a) APELADO: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A sentença (ID 19206741 – fls.163/168), proferida em 12/12/2017, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu à concessão do benefício de auxílio-doença à parte autora, no período de 27/02/2014 (DII constatada no laudo) a 10/04/2016 (data em que retornou à atividades laborais), descontando-se eventuais recolhimentos decorrentes do vínculo empregatício. As parcelas em atraso serão acrescidas de juros de mora e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Honorários advocatícios fixados em percentual mínimo, nos termos do art.85, §§3o, 4o, inciso II e §5o do CPC/2015, excluídas as parcelas vincendas. Dispensando o reexame necessário.

O autor apela alegando, em síntese, que deve ser restabelecido o benefício de auxílio-doença até que seja constatada a recuperação da capacidade para o trabalho por meio de nova perícia médica ou conclusão do processo de reabilitação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela.

Apela o INSS, formulando, em preliminar, proposta de acordo em relação aos critérios de correção monetária e juros de mora. No mérito, sustenta que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborativas. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial na data da apresentação do laudo pericial e alteração dos critérios de juros de mora e correção monetária.

Sem contrarrazões, subiram os autos à esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000912-91.2016.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: RICARDO SANTOS SILVA CHIMENES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RICARDO SANTOS SILVA CHIMENES

Advogado do(a) APELADO: REGIANI CRISTINA DE ABREU - SP189884-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015 e que a matéria impugnada pelo INSS se limita à existência de incapacidade, DIB e critérios de atualização do débito, restam, portanto, incontroversas as questões atinentes à carência e à qualidade, limitando-se o julgamento apenas à insurgência recursal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Inicialmente, prejudicada a proposta de acordo, tendo em vista que, apesar de intimada, não houve manifestação da parte autora.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

No caso dos autos, a parte autora, motorista, 41 anos na data da perícia, afirma ser portadora de patologias de natureza ortopédica, estando incapacitada para o trabalho.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido com base na conclusão do perito judicial afirmando a existência de incapacidade para o exercício das atividades habituais. Confira-se:

“Sob este prisma, verifico que a perícia médica judicial realizada em 19/08/2016, conforme laudo juntado às fls. 81/83 e 105/105-verso, constatou haver situação de incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade habitual de motorista, com início em 27/0212014, devendo ser reavaliado em 12 (doze) meses (fl. 105). Afirmou o nobre experto, após exame clínico e análise dos documentos médicos, que o autor é portador de "sequela de osteonecrose das cabeças femorais", esclarecendo que "necessita de tratamento cirúrgico, para colocação de prótese total coxo femoral, porém é relativamente jovem para a cirurgia proposta, devendo esta ser postergada até as dores ficarem mais intensas, devido ao tempo de duração da prótese, que, em média, é de 15 anos" (fl. 82-verso). Concluiu, assim, que o autor "estava incapacitado parcialmente, para sua atividade habitual de motorista, já tendo sido readaptado, para atividade mais leve, na qual não estava incapacitado, estando incapacitado desde 27/02/2014, segundo tomografia apresentada e devendo ser reavaliado em 12 meses, a partir da data da perícia' (fl. 105). Nesse particular, a despeito de o Perito Judicial ter atestado que a incapacidade que acometeu o autor era parcial e temporária, sujeita à reavaliação no prazo de 12 (doze) meses, entendo que referida incapacidade, na verdade, total e temporária, ensejando a concessão de benefício previdenciário de apenas no período de 27/02/2014 a 10/04/2016. E o faço com supedâneo nos artigos 371 e 479, do novo Código de Processo Civil.”

O laudo médico pericial (fls.106/111.pdf) e esclarecimentos (fls.136/137.pdf) elaborados em 19/08/2016 e 20/03/2017, atestam com base no exame clínico e de imagem, que a parte autora é portadora de osteonecrose das cabeças femorais. Conclui pela incapacidade parcial e temporária, pois tem dores e limitação funcional acentuada em quadris. O periciando estava incapacitado desde 27/02/2014, segundo tomografia apresentada. Em resposta ao quesito 5 e 6 do Juízo, observa que o autor pode ser reabilitado, para a mesma atividade, após tratamento cirúrgico e já está readaptado. Não está incapacitado.

O restante do conjunto probatório trazidos aos autos atestados, receituários médicos e exames (ID 19206741) corrobora a conclusão da perícia médica judicial no sentido da existência de incapacidade da parte autora.

Por sua vez, o INSS não logrou trazer quaisquer elementos aptos a ilidir a prova produzida pelo autor e a conclusão da perícia judicial, limitando-se a reafirmar a inexistência de incapacidade com base no laudo médico produzido na esfera administrativa, cuja presunção de veracidade não é absoluta.

Assim, constatada a existência de incapacidade laboral parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual, de rigor a concessão/manutenção do auxílio doença.

Quanto ao termo inicial, o E. Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil no REsp no 1.369.165/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, assentou entendimento no sentido de que a citação válida é o marco inicial correto para a fixação do termo "a quo" de implantação de benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença concedido judicialmente, quando ausente prévio requerimento administrativo.

Entretanto, em que pese a existência de requerimento administrativo, considerando a ausência de recurso da parte autora, mantenho o termo inicial do auxílio doença nos termos fixados na sentença.

Quanto ao termo final do benefício, observa-se que o laudo de perícia médica informou que o autor foi readaptado para atividade mais leve e não está incapacitado.

A empregadora informou ao juízo que o autor é funcionário da empresa desde 20/04/2005, ficou afastado de 14/09/2011 a 10/04/2016, por doença não relacionada ao trabalho e atualmente exerce a função de motorista truck urbano (fls.152.pdf). O sistema Dataprev confirma a existência do vínculo empregatício e recolhimentos previdenciários nos períodos de 04/2005 a 09/2011; 08/2014 e de 04/2016 a 07/2016 (fls.123/125.pdf), demonstrando que o autor foi readaptado e encontra-se ativo. Desta forma, considerando a cessação da incapacidade, mantenho o termo final do benefício em 10/04/2016.

No que tange aos critérios de atualização do débito, verifico que a sentença desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux.

Assim, tratando-se de matéria cognoscível de ofício (AgRg no AREsp 288026/MG, AgRg no REsp 1291244/RJ), corrijo a sentença e estabeleço que as parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial.

Anoto que os embargos de declaração opostos perante o STF que objetivavam a modulação dos efeitos da decisão supra, para fins de atribuição de eficácia prospectiva, foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Considerando o não provimento dos recursos, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 daquele Codex.

Em se tratando de valores atrasados não há se falar em antecipação da tutela.

Ante o exposto, nego provimento às apelações do INSS e da parte autora e, de ofício, corrijo a sentença para fixar os critérios de atualização do débito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. TERMO INICIAL. TERMO FINAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO MAJORADOS.

1. Valor da condenação inferior a 60 salários mínimos. Incidência do §2o do artigo 475 do CPC/73. Dispensada a remessa oficial.

2. Laudo médico pericial e demais conjunto probatório indicam a existência de incapacidade parcial e temporária, com restrição para a atividade habitual. Auxílio doença concedido.

3.Quanto ao termo inicial, o E. Superior Tribunal de Justiça, adotando a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil no REsp no 1.369.165/SP, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, assentou entendimento no sentido de que a citação válida é o marco inicial correto para a fixação do termo "a quo" de implantação de benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença concedido judicialmente, quando ausente prévio requerimento administrativo.

4.Em que pese a existência de requerimento administrativo, considerando a ausência de recurso da parte autora, mantenho o termo inicial do auxílio doença nos termos fixados na sentença.

5.Quanto ao termo final do benefício, observa-se que o laudo de perícia médica informou que o autor foi readaptado para atividade mais leve e não está incapacitado.

6.A empregadora informou ao juízo que o autor é funcionário da empresa desde 20/04/2005, ficou afastado de 14/09/2011 a 10/04/2016, por doença não relacionada ao trabalho e atualmente exerce a função de motorista truck urbano (fls.152.pdf). O sistema Dataprev confirma a existência do vínculo empregatício e recolhimentos previdenciários nos períodos de 04/2005 a 09/2011; 08/2014 e de 04/2016 a 07/2016 (fls.123/125.pdf), demonstrando que o autor foi readaptado e encontra-se ativo. Desta forma, considerando a cessação da incapacidade, mantenho o termo final do benefício em 10/04/2016.

7. Juros e correção monetária pelos índices constantes do Manual de Orientação para a elaboração de Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta, observando-se, em relação à correção monetária, a aplicação do IPCA-e em substituição à TR – Taxa Referencial, consoante decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux. Correção de ofício.

8. Sucumbência recursal. Honorários de advogado majorados em 2% do valor arbitrado na sentença. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado ao INSS, arbitrados em 2% do valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser observada, se for o caso, a suspensão da exigibilidade prevista no § 3o do artigo 98 daquele Codex.

9. Apelações não providas. Sentença corrigida de ofício. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações do INSS e da parte autora e, de ofício, corrigir a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.